Tribunal: TJMT
Processo: 1034033-45.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034033-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA QUARESMA ESPINOSA - CPF: 546.023.518-91 (ADVOGADO), DANIEL CORBARI - CPF: 973.431.709-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ELIAS EUSEBIO - CPF: 603.034.251-72 (AGRAVADO), CARLOS MAGNO SANTANA COSTA - CPF: 339.534.221-20 (AGRAVADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (AGRAVADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (AGRAVADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (AGRAVADO), MINERACAO ESTRELA MANAH LTDA - CNPJ: 41.954.451/0001-45 (AGRAVADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (AGRAVADO), CMSC PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 37.231.037/0001-30 (AGRAVADO), LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.897.247/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL CUSTODIADA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO DEFERIDO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de resolução contratual e restituição de valores c/c desconsideração da personalidade jurídica, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção, nos termos do art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, atualmente recolhido ao sistema prisional, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, diante da inexistência de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A condição de pessoa natural custodiada em regime fechado restringe a possibilidade de obtenção de renda, reforçando a alegação de insuficiência financeira.

4. A participação societária do agravante em entidade empresarial não afasta, por si só, a hipossuficiência, sobretudo quando demonstrada a ausência de lucro e a baixa atividade econômica.

5. A inexistência de retorno financeiro relativo à aquisição de quotas da empresa demandada não demonstra capacidade contributiva. Ausência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A condição de custódia em regime fechado constitui elemento idôneo para comprovar a limitação da capacidade econômica do requerente.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL CORBARI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT aos autos da
Ação de Resolução Contratual e Restituição de Valores c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurírica n. 1001427-35.2025.8.11.0041
, que move em face de
ALESSANDRO ELIAS EUSEBIO
e outros.

A decisão (ID. 318620379) indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Em razões recursais (ID. 318620373), o agravante alega, em síntese, que se encontra em condição de hipossuficiência financeira, sobretudo porque está recolhido no sistema prisional da cidade de Mongaguá/SP, circunstância que impede o exercício de atividade remunerada ou a obtenção de qualquer fonte de renda para custear as despesas processuais.

Afirma que, embora detenha participação societária majoritária em uma pousada, o empreendimento sofreu grande prejuízo durante a pandemia, e atualmente apresenta baixa taxa de ocupação, não gerando lucro ou dividendos.

Por fim, aduz que o investimento referente à aquisição de quotas da empresa Mineração Manah Eireli não lhe trouxe retorno financeiro, razão pela qual a rescisão contratual é objeto da ação originária.

Diante disso, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal ou, alternativamente, a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Deferida a atribuição do efeito suspensivo e a gratuidade de justiça em sede recursal (ID. 318864865).

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o Juízo
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o fato de o recorrente ser empresário e discutir contratos de grande monta afastam sua condição de hipossuficiência.

Entretanto, verifica-se que o Agravante logrou êxito em demonstrar sua condição de precariedade econômica, sobretudo porque se encontra recolhido ao sistema prisional, em decorrência da Execução Penal n. 0000813-67.2025.8.26.0158, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estando atualmente custodiado em regime fechado no presídio localizado no município de Mongaguá/SP, conforme documento juntado sob ID. 318620384.

Tal circunstância evidencia de maneira inequívoca a limitação de sua capacidade econômica, uma vez que inviabiliza a obtenção de renda e, por conseguinte, o custeio das despesas processuais.

Nesse sentido, julgou o Tribunal de Justiça de Sâo Paulo a caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pedidos liminares não foram objeto da decisão agravada e devem ser analisados, com urgência, pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
4. O autor demonstrou que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, estando preso provisoriamente, o que impede o exercício de trabalho e dificulta a obtenção de documentação adicional.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A análise de pedidos liminares deve ser realizada com urgência na origem para evitar supressão de instância . 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural deve ser mantida na ausência de elementos que a afastem. (...)”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20094176920258260000 Franca, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 06/02/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025)

Ademais, a mera participação societária não é suficiente para afastar a hipossuficiência, sobretudo quando, como no caso, comprovado que a Pousada das Goianas LTDA (CNPJ 02.358.230/0001-52) possui baixa taxa de reservas e não gera lucro, conforme relatórios de IDs. 318622862 e 318622863

Em mesmo sentido, o investimento referente à aquisição de quotas da Mineração Manah Eireli, ora agravada, não demonstra liquidez econômica, haja vista que não resultou em retorno financeiro e sua rescisão constitui objeto da demanda originária.

Assim, comprovada a afirmação de hipossuficiência do Agravante e não evidenciados elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, é imperiosa a reforma da decisão ora recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”

(AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de justiça gratuita ao Agravante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Comunique
a origem.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025